Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701555-82.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA RIBEIRO APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA RIBEIRO contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O réu apelado BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A suscitou em contrarrazões, preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade). Inicialmente, salienta-se que todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte autora apelante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.